Tribunal: TJSP
Processo: 1000617-08.2019.8.26.0444
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PRELIMINAR – Ilegitimidade passiva – Afastamento.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - Paciente portadora de cirrose hepática - Necessidade de medicamento - Hipossuficiência para o custeio - Assistência integral à saúde - Dever do Estado - Imposição da Constituição Federal e Estadual e entendimento da Lei Federal no 8.080/90 – Multa – Manutenção do valor arbitrado – Necessidade de apresentação

Ementa:
PRELIMINAR – Ilegitimidade passiva – Afastamento.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - Paciente portadora de cirrose hepática - Necessidade de medicamento - Hipossuficiência para o custeio - Assistência integral à saúde - Dever do Estado - Imposição da Constituição Federal e Estadual e entendimento da Lei Federal no 8.080/90 – Multa – Manutenção do valor arbitrado – Necessidade de apresentação de prescrição médica atualizada a cada três meses - Medicamento não padronizado - Julgamento do REsp no 1.657.156/RJ com modulação de efeitos - Preenchimento dos requisitos – Sentença procedente – Reforma parcial da sentença – Recurso do Município parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270411
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000617-08.2019.8.26.0444, da Comarca de Pilar do Sul, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL, é apelada MARTA LOPES SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000617-08.2019.8.26.0444 - Pilar do Sul -Voto no 30.475
2
VOTO N.o 30.475 - PROCESSO DIGITAL
COMARCA: PILAR DO SUL
APELANTE: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL
APELADA: MARTA LOPES SOARES
Juiz de Primeira Instância: Ricardo Augusto Galvão de Souza
PRELIMINAR Ilegitimidade passiva Afastamento.
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA - Paciente portadora
de
cirrose
hepática
-
Necessidade
de
medicamento
-
Hipossuficiência para o custeio - Assistência integral à saúde -
Dever do Estado - Imposição da Constituição Federal e Estadual e
entendimento da Lei Federal no 8.080/90 Multa Manutenção do
valor arbitrado – Necessidade de apresentação de prescrição
médica atualizada a cada três meses - Medicamento não
padronizado - Julgamento do REsp no 1.657.156/RJ com
modulação de efeitos - Preenchimento dos requisitos Sentença
procedente Reforma parcial da sentença Recurso do Município
parcialmente provido.
Trata-se de ação ordinária com pedido de antecipação de tutela
ajuizada por Marta Lopes Soares em face do Estado de São Paulo e do
Município de Pilar do Sul, na qual alega ser portadora de cirrose hepática,
necessitando do medicamento Ornitina. Entretanto, não possui condições
financeiras para adquiri-lo por conta própria. Requer, inclusive em sede de
antecipação da tutela, o fornecimento da aludida substância. Requer ainda, o
benefício da gratuidade da justiça (fls. 01/13).
A r. sentença (fls. 251/254), cujo relatório se adota, julgou
procedente o pedido, de modo a obrigar as requeridas a fornecerem o
medicamento indicado na inicial, tornando definitiva a liminar concedida (fls.
178/180). Sem condenação em custas, por se tratar de pedido formulado no
âmbito da assistência judiciária gratuita. Em razão da sucumbência, condenou
as requeridas na verba honorária fixada em R$ 1000,00 (mil reais)
solidariamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000617-08.2019.8.26.0444 - Pilar do Sul -Voto no 30.475
3
O Município apelou, alegando, preliminarmente, ilegitimidade
passiva. No mérito, sustenta que o acolhimento do pedido implica em
prioridade do interesse individual em detrimento do coletivo. Os recursos
públicos são finitos. Não cabe ao Poder Judiciário interferir na esfera
administrativa. O fornecimento não pode ser atrelado à marca comercial e
deve ocorrer mediante apresentação de relatório médico a cada três meses. O
valor da multa deve ser reduzido (fls. 259/267).
A autora apresentou contrarrazões (fls. 270/277).
É o relatório.
Inicialmente, impende consignar que o E. Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106), firmou a
tese no sentido de que a concessão dos medicamentos não incorporados em
atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(1) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (2) incapacidade financeira de
arcar com o custo do medicamento prescrito; e (3) existência de registro na
ANVISA do medicamento.
Todavia, ao modular os efeitos da decisão, determinou que “os
critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos
que forem distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento” (grifo
no original).
Portanto, considerando que a ação foi ajuizada em 03/05/2019,
aplicável a tese firmada no referido julgado.
No mais, a preliminar deve ser, de plano, afastada.
É cediço que as normas constitucionais que tratam da
assistência à saúde da população imputam aos três entes federativos, União,
Estados e Municípios, isolada ou conjuntamente, a obrigação de garantir a
assistência integral à saúde da população (artigos 23, II, 196 e 198, § 1o da
Constituição Federal e artigo 219 da Constituição Estadual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000617-08.2019.8.26.0444 - Pilar do Sul -Voto no 30.475
4
Logo, a saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão.
O vocábulo “Estado” deve ser interpretado em seu sentido amplo, qual seja,
todos os entes políticos da federação, razão porque não há se falar em
ilegitimidade de um ou outro. Trata-se de obrigação solidária, que pode ser
cumprida por apenas um deles.
Nesse sentido a jurisprudência já sedimentada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça (AgRg no Ag 961677/SC, Ministra Eliana Calmon, 2a
Turma, DJe 11.06.2008) e por esta Corte, através da edição do Enunciado de
Direito Público no 16, o qual prevê que “a ação para fornecimento de
medicamentos e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica
de direito público interno”.
Assim, perfeitamente cabível o pleito em face do Município de
Pilar do Sul.

Superada a matéria preliminar, passa-se ao mérito.
Dispõe o artigo 196 da Constituição Federal que a saúde é
direito de todos e dever do Estado. Deve, nestas condições, ser assegurada
pelo Poder Público, razão pela qual incabível a negativa de fornecimento da
substância essencial que foi prescrita à autora.
Este dispositivo constitucional configura norma de eficácia
imediata e assegura a todo cidadão o direito à saúde, como dever do Estado,
independentemente de edição de qualquer ato normativo inferior para
legitimar a observância ao direito subjetivo material custodiado.
Ora, se a saúde constitui, de um lado, direito público subjetivo
do cidadão e, de outro, dever do Estado, é inadmissível que o Poder Público
crie obstáculos ao fornecimento do medicamento do qual necessita a apelada,
sob o fundamento de que tal concessão implicaria em priorizar-se o interesse
individual em detrimento do coletivo.
Ao Estado - expressão empregada em sentido lato compete a
assistência à saúde, bem como adotar as providências cabíveis para amparar
os necessitados. Ora, se o Poder Público faltar com a sua obrigação, dá ao
cidadão o inarredável direito de buscar socorro perante o Poder Judiciário, do
qual nenhuma lesão a qualquer direito pode ser excluída de apreciação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000617-08.2019.8.26.0444 - Pilar do Sul -Voto no 30.475
5
A distribuição de medicamentos afigura-se como uma despesa
extraordinária que, por óbvio, prescinde de prévia dotação orçamentária,
mormente porque envolve casos de emergência ou imprevisíveis.
O Poder Público pode dispor de recursos financeiros para
gerenciar tais situações de crise, havendo, sim, meios viáveis para se adquirir
a medicação ora pleiteada, em prol da saúde, interesse público que deve ser
cuidado pelos administradores.
A previsão orçamentária e o procedimento licitatório são
desnecessários para que os réus cumpram a obrigação que lhes foi fixada,
uma vez que o fornecimento de medicamentos se insere nas hipóteses de
dispensa de licitação, na forma como dispõe o artigo 24, inciso IV, da Lei n.o
8.666/93.
Também não há que se cogitar em invasão de matéria de
competência do Poder Executivo, porquanto a recorrida pretende tão-somente
o cumprimento do dever constitucional do Estado de preservar e recuperar a
saúde dos indivíduos (artigo 196 da Constituição Federal). Nesta esteira, deve
fornecer os medicamentos adequados àquele que não possui condições
financeiras para adquiri-los.
E ainda, é infundada a tese de que o Poder Judiciário tem
atuado como cogestor dos recursos destinados à saúde pública. O
acolhimento da pretensão ora deduzida em juízo apenas torna efetivo o direito
de integral assistência à saúde. Essa atribuição não se confunde, em absoluto,
com o poder-dever da Administração Pública de gerir as verbas ou recursos
de determinada área ou, ainda, de estabelecer suas prioridades de atuação,
tampouco viola o princípio constitucional da separação dos poderes.
Acerca da matéria, já se posicionou a jurisprudência:
Apelação - Fornecimento de medicamentos - Tutela
antecipada deferida - Dever constitucional e solidário dos
entes federativos em cuidar da saúde do cidadão - A
administração não pode eximir-se da obrigação sob pretextos
como falta de numerário ou necessidade de prefixação de
verbas para os atendimentos dos serviços de saúde - Nega-se
provimento ao recurso e ao reexame necessário (AC/RN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000617-08.2019.8.26.0444 - Pilar do Sul -Voto no 30.475
6
1000782-76.2013.8.26.0699; Rel.: José Luiz Gavião de
Almeida; 3a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
11/09/2018).
Mandado
de
segurança.
Fornecimento
gratuito
de
medicamentos. Direito à saúde garantido pela Constituição
Federal (arts. 196 e 198). Dever dos componentes do Estado
Federal de prover as condições indispensáveis ao pleno
exercício desse direito, inclusive com fornecimento de
medicamentos. Possibilidade de fornecimento de medicamento
genérico. Observação que se faz. Multa diária. Manutenção do
valor. Recurso e reexame necessário desprovidos. (AC
1001156-32.2018.8.26.0048; Rel.: Borelli Thomaz; 13a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 05/09/2018).
APELAÇÃO.
REEXAME
NECESSÁRIO.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Fornecimento de medicamentos.
Legitimidade ad causam dos entes públicos, de forma solidária
e independente da distribuição orçamentária. Prova de
hipossuficiência.
Imprescindibilidade
do
provimento
jurisdicional efetivamente demonstrada. Procedência mantida.
Recurso improvido. Necessidade de renovação semestral das
receitas médicas. Recurso oficial provido apenas para tais fins.
(Apelação/Remessa Necessária 1008105-81.2017.8.26.0606;
Rel.: Bandeira Lins; 8a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 14/11/2018).
Quanto à multa diária fixada pelo MM. Juiz a quo, é preciso
lembrar que sua imposição à Fazenda Pública é plenamente possível, porque
tal medida não foi vedada pelo ordenamento jurídico, fato que se verificaria
apenas na hipótese de concessão de privilégio legal às pessoas jurídicas de
direito público. O Estado deve, como o particular, sujeitar-se às normas que
edita. As exceções que o beneficiem devem constar expressamente em lei, o
que não ocorre na espécie.
Revelando-se imprescindível a necessidade de se lançar mão
de instrumento eficaz que possa impelir o Poder Público ao cumprimento da
decisão judicial, não há empecilho para que o Poder Judiciário se valha dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000617-08.2019.8.26.0444 - Pilar do Sul -Voto no 30.475
7
faculdade. Além do mais, é sabido que o juiz, a qualquer momento e de
ofício, pode fixar multa para compelir a parte ao cumprimento da obrigação.
Esta faculdade, aplicada também em face da Fazenda, lhe é conferida tal qual
um instrumento de coerção, para impor ao devedor o cumprimento da
obrigação, por força de determinação legal, dando plena efetividade ao
processo. Essa deliberação coaduna-se com os princípios que regem o direito
administrativo, em especial o da moralidade e da legalidade, sendo certo que,
do Poder Público, é esperado cumprir a lei, e não se esquivar dos seus
deveres. Com fundamento nas razões acima mencionadas, mantém-se a multa
diária fixada pelo MM. Juiz de Direito a quo, inclusive quanto ao seu volume,
eis que razoável.
Por fim, nada a apreciar quanto ao fornecimento de
medicamento vinculado à marca comercial tendo em vista a inexistência de
tal pedido.
Assim, restou demonstrado nos autos que a autora necessita do
medicamento indicado na inicial, devidamente prescrito por laudo médico
fundamentado (fls. 290), não obtido na rede pública, de custo incompatível
com a sua condição financeira (fls. 15) e devidamente registrado na ANVISA.
Nesse contexto, atendidos todos os requisitos disciplinados
pelo Tema 106, de rigor o acolhimento do pedido inicial quanto ao
fornecimento do medicamento, notadamente por se tratar de caso que envolve
questão de saúde, devendo o julgado ser mantido nesse aspecto.
Entretanto, a r. sentença comporta pequena ressalva para
determinar que o fornecimento ocorra mediante apresentação de prescrição
médica atualizada a cada três meses.
À vista do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
**